Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707455-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Agravados: Erico Reis Mesquita Jonas Modesto da Cruz – Advocacia e Consultoria S/C Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0715851-39.2018.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual são partes as pessoas acima especificadas. Foi deferido o processamento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00 – ID 174262447. Com a resposta da Caixa Econômica Federal (CEF) de que possui contrato com a requerida da desconsideração, Iota – ID 177559726, o autor reiterou pedido liminar de arresto, em que pretende que a CEF seja intimada para “descontar 20% (vinte por cento) de todos os créditos doravante destinados à IOTA em decorrência da execução dos eventuais contratos, depositando os valores em juízo (...)”. É o breve relato. DECIDO. Entende-se por grupo econômico o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado. (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126). A Lei no 5.452/43, em seu art. 2o, §2o, aplicada por analogia nas relações civis, estabelece que "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". Em primeiro plano, é necessário consignar que a relação jurídica de direito material travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor adquiriu imóvel comercializado pelas executadas, na qualidade de consumidor final, conforme expressamente consignado na sentença objeto da presente execução (ID 18191896). No mais, no caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito, haja vista todas as pesquisas infrutíferas já realizadas, em especial o resultado frustrado da última pesquisa realizada pelo sisbajud (ID 155004022). Assim, tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, aplicável à espécie o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O artigo 300, do CPC prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na espécie, como se trata de um cumprimento de sentença, o argumento do autor aponta que a atuação do devedor pode frustrar o resultado útil do processo, que no caso é a penhora de bens para cumprimento da obrigação. Compulsando os autos, verifico que as partes realizaram acordo para pagamento homologado em setembro de 2021 (ID 102377012), todavia, a requerida deixou de pagar as devidas parcelas e desde então não faz qualquer menção de que pretende realizar o pagamento da dívida. Realizadas várias pesquisas de ativos, constatou-se que não existem bens da requerida. Por outro lado, o autor comprova a existência de um conglomerado de empresas envolvendo as executadas e a Iota, todas atuando no ramo da construção civil. Compulsando os cadastros na Receita Federal da 2a executada, José Celso (ID 171264734) e da requerida do incidente, Iota (ID 171264736) é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço, o mesmo telefone, além disso, o endereço eletrônico da Iota possui como domínio “@jcgontijo.com.br”, ou seja, pertencente à 1a executada. Confira-se: [...] O documento de ID 171264739 apresenta a matrícula de um imóvel, cujo R.9-31878 aponta uma alienação fiduciária em que a Iota aparece como incorporadora e a José Celso figura como construtora e fiadora: [...] Os indícios descritos acima, aliados ao fato de que o grupo permanece realizando contratos de construção civil, conforme pode se verificar pela resposta da CEF (ID 177559726) demonstram a probabilidade de que há uma ocultação de ativos, com o objetivo de frustrar os créditos de seus credores. Noutro giro, constato que está presente o requisito do risco para o resultado útil do processo, pois a postura dos dirigentes das empresas evidencia que o tempo necessário para o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode frustrar a efetividade da medida, pois, novamente, poderão esvaziar o patrimônio das empresas que compõem o quadro social da requerida, como fizeram com a inadimplente. A jurisprudência do e. TJDFT aceita a tese. Confira-se: [...] Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR de arresto de 20% dos créditos que serão repassados pela Caixa Econômica Federal à Iota Empreendimentos Imobiliarios S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00, em decorrência dos contratos noticiados no ID 177559726, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, qual seja R$ 250.681,89. Ressalto que o arresto recairá sobre 20% dos créditos que serão repassados pela CEF à Iota e deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao processo. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para depositar em conta judicial vinculada a este processo, 20% dos créditos que serão repassados à Iota Empreendimentos Imobiliarios S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00. Em seguida, prossiga-se com a citação do requerido, Iota, nos termos da decisão de ID 174262447. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão com o seguinte teor: “Dos embargos de declaração – ID 179064822: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 177691125. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca da aplicação do art. 300 do CPC para determinar o arresto liminar no procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Da petição de ID 180252934: A Caixa Econômica Federal (CEF) apresentou petição postulando a reconsideração da decisão de ID 177691125. Argumenta que a determinação de que 20% dos créditos a serem repassados para a empresa Iota pode comprometer a construção dos empreendimentos. Em primeiro plano, deixo de considerar a CEF como parte interessada, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, eis que sua presença no feito decorre tão somente de figurar como terceiro destinatário de determinação judicial de arresto, portanto, salvo melhor juízo, não há que se falar em declínio de competência para a justiça federal. É sabido que a empresa Iota, requerida no procedimento de desconsideração, obteve com a CEF a abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário vinculado à programas habitacionais do governo. Por não se tratar de entidade filantrópica, parte dos valores recebidos pela empresa Iota se converterão em lucro da empresa, que pode e deve ser penhorado para pagamento de suas dívidas. Em face disso, o arresto de parte dos valores a serem repassados à empresa não deve comprometer as obras a serem realizadas, pois, em tese, recai sobre parte de seu lucro. No presente caso, a decisão de ID 177691125, em sede liminar, entendeu que a empresa Iota faz parte de um conglomerado de empresas do qual fazem parte as requeridas (Jcgontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A e José Celso Gontijo Engenharia S/A), contumazes devedoras no âmbito de execuções que tramitam neste tribunal. Dessa forma, salutar que se permita a constrição de parte dos valores envolvidos no contrato entre a requerida e a CEF, nos termos dos arts. 855 e seguintes do CPC. Entretanto, com o intuito de impedir que o arresto possa recair sobre valores necessários para a conclusão das construções e ainda viabilizar a satisfação do crédito da autora, reduzo o arresto para 5% (cinco por cento). Ante o exposto, revisando parte da decisão de ID 177691125, determino a redução do arresto em desfavor de Iota Empreendimentos Imobiliários S/A perante seu crédito junto à Caixa Econômica Federal para 5% (cinco por cento). Oficie-se à Caixa Econômica Federal para depositar em conta judicial vinculada a este processo, 5% (cinco por cento) dos créditos que serão repassados à Iota Empreendimentos Imobiliários S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00. Intime-se a autora para se manifestar sobre a contestação do incidente de desconsideração de ID 178716916, no prazo de 15 dias. Intimem-se as partes.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 56243933), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado pelos ora agravados em fase de cumprimento de sentença, ao deferir a medida cautelar de arresto requerida para que seja assegurada a futura satisfação do crédito buscado. Argumenta que não estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC autorizadores da medida constritiva impugnada, notadamente diante da ausência de provas a respeito de eventual dilapidação de patrimônio com o intuito deliberado de prejudicar os credores. Sustenta a inviabilidade de deferimento da medida ora questionada diante da inexistência de requerimento elaborado pelos credores, bem como por ainda não ter sido encerrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pendendo de análise, pelo Juízo singular, a defesa oferecida pela ora recorrente. Verbera ainda que o arresto determinado viola o princípio da menor onerosidade e a ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, sobretudo por não terem sido efetuadas outras medidas menos gravosas destinadas à garantia da satisfação do crédito buscado. Subsidiariamente, destaca a necessidade de redução do percentual alusivo ao arresto decretado ao argumento de prejuízo à continuidade de suas atividades no ramo imobiliário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 56243934) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56243935) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I e parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Na hipótese em exame a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de arresto nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelos credores, ora agravados. Em relação ao arresto convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela ora questionada tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso concreto, no curso da fase de cumprimento de sentença, os credores, ora agravados, requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de viabilizar a responsabilização da agravante pela dívida assumida em nome da devedora originária, a sociedade anônima JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A, ao argumento de configuração de grupo econômico, oportunidade em que postularam a determinação dos atos constritivos necessários para assegurar a satisfação do crédito buscado (Id. 171264725 dos autos do processo de origem). Mais especificamente foi requerida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal com a solicitação de informações a respeito de contratos de incorporação imobiliária eventualmente celebrados com a recorrente, bem como o desconto do coeficiente de 20% (vinte por cento) dos créditos destinados à agravante em decorrência da execução dos contratos aludidos. Diante desse cenário destaca-se inicialmente que não há como ser acolhida a alegação, deduzida pela ora recorrente em suas razões recursais, no sentido de que não houve provocação oportuna dos credores a respeito da necessidade de adoção das medidas judiciais para assegurar a satisfação do crédito buscado. Admitido o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 174262447 dos autos do processo de origem) foi deferida pelo Juízo singular a tutela provisória de urgência requerida para, em um primeiro momento, determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (Id. 174262447 dos autos do processo de origem). Em seguida, diante da resposta enviada pela instituição financeira (Id. 177559726 dos autos do processo de origem), foi proferida a decisão ora agravada (Id. 177691125 dos autos do processo de origem), por meio da qual o Juízo singular, ao deferir a medida liminar, determinou o “arresto de 20% dos créditos que serão repassados pela Caixa Econômica Federal à Iota Empreendimentos Imobiliarios S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00, em decorrência dos contratos noticiados no ID 177559726, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, qual seja R$ 250.681,89”. Posteriormente o coeficiente alusivo à medida cautelar de arresto foi reduzido para 5% (cinco por meio) por meio da decisão referida no Id. 185015948 dos autos do processo de origem. Percebe-se, em juízo de cognição sumária, que foram destacadas pelo Juízo singular, na decisão agravada, a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora agravada: “Em primeiro plano, é necessário consignar que a relação jurídica de direito material travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor adquiriu imóvel comercializado pelas executadas, na qualidade de consumidor final, conforme expressamente consignado na sentença objeto da presente execução (ID 18191896). No mais, no caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito, haja vista todas as pesquisas infrutíferas já realizadas, em especial o resultado frustrado da última pesquisa realizada pelo sisbajud (ID 155004022). Assim, tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, aplicável à espécie o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O artigo 300, do CPC prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na espécie, como se trata de um cumprimento de sentença, o argumento do autor aponta que a atuação do devedor pode frustrar o resultado útil do processo, que no caso é a penhora de bens para cumprimento da obrigação. Compulsando os autos, verifico que as partes realizaram acordo para pagamento homologado em setembro de 2021 (ID 102377012), todavia, a requerida deixou de pagar as devidas parcelas e desde então não faz qualquer menção de que pretende realizar o pagamento da dívida. Realizadas várias pesquisas de ativos, constatou-se que não existem bens da requerida. Por outro lado, o autor comprova a existência de um conglomerado de empresas envolvendo as executadas e a Iota, todas atuando no ramo da construção civil. Compulsando os cadastros na Receita Federal da 2a executada, José Celso (ID 171264734) e da requerida do incidente, Iota (ID 171264736) é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço, o mesmo telefone, além disso, o endereço eletrônico da Iota possui como domínio “@jcgontijo.com.br”, ou seja, pertencente à 1a executada. [...] O documento de ID 171264739 apresenta a matrícula de um imóvel, cujo R.9-31878 aponta uma alienação fiduciária em que a Iota aparece como incorporadora e a José Celso figura como construtora e fiadora: [...] Os indícios descritos acima, aliados ao fato de que o grupo permanece realizando contratos de construção civil, conforme pode se verificar pela resposta da CEF (ID 177559726) demonstram a probabilidade de que há uma ocultação de ativos, com o objetivo de frustrar os créditos de seus credores. Noutro giro, constato que está presente o requisito do risco para o resultado útil do processo, pois a postura dos dirigentes das empresas evidencia que o tempo necessário para o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode frustrar a efetividade da medida, pois, novamente, poderão esvaziar o patrimônio das empresas que compõem o quadro social da requerida, como fizeram com a inadimplente.” A despeito dos argumentos articulados pela agravante não pode ser constatada, no presente momento, a ilegitimidade da medida cautelar de arresto, notadamente diante da exposição, pelo Juízo singular, de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO AGRAVADO JOÂO CARLOS EM DESFAVOR DE RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE. SÓCIOS. ARRESTO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA SE GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. O agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada. Narra que o magistrado liminarmente procedeu com o bloqueio de ativos de titularidade do agravante, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Interessada, ao passo em que este não é e não foi sócio da pessoa jurídica executada nos autos originários, sendo certo ainda que o título exequendo mostra-se nulo de pleno direito. Acrescenta ainda que não houve a excussão do patrimônio da pessoa jurídica a legitimar a superação da separação patrimonial, dizendo também da inexigibilidade do título exequendo, e que estão ausentes os requisitos para a cautelar de arresto. Alega risco de prisão e/ou despejo do agravante por inadimplemento de pensão e aluguel, diante do indevido bloqueio de seus ativos. Requer o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação ao agravante. 2. De início, cumpre ressaltar que não resta demonstrada seguramente a plausibilidade do direito invocado alegado pelo agravante. Isso porque a devedora/executada possui em seu histórico diversas transferências societárias e patrimoniais entre seus supostos sócios. 2.1. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando ficar demonstrada a inadimplência da empresa executada, resultando em diversas ações e quando há evidências de dilapidação do patrimônio por intermédio de transferência de bens a terceiro tratando-se de medida escorreita, útil e necessária. 2.2. A referida medida, a despeito de ser excepcional, visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. 2.3. Dessa forma, por meio do incidente instaurado será possível encontrar os verdadeiros responsáveis diretos (sócios) pelos danos causados. 2.4. Jurisprudência: ‘(...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. (...)’ (07125796420238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 17/7/2023.) 3. No caso dos autos, o agravante alega que nunca foi sócio e que somente atuou como administrador e pelo prazo de apenas 8 meses. Ocorre que tal alegação não encontra elementos suficientes, a princípio, para sustar sua inclusão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinada pelo magistrado a quo. 3.1. Isso porque verifica-se que há indícios de participação do agravante na gestão da empresa. 3.2. Além disso, quanto ao alegado perigo da demora em razão do risco de prisão e despejo por inadimplemento de pensão e aluguel, o agravante não comprovou que efetivamente arca com tais despesas. 3.3. Cumpre mencionar que, a desconsideração da personalidade também possibilitará ao agravante, no momento oportuno, exerça o contraditório e da ampla defesa. 3.4. Jurisprudência: ‘(...) 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, devendo a instauração do incidente ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...)’ (07298598220228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 5/12/2022.) 3.5. Por fim, vale ressaltar que o arresto cautelar deferido pelo magistrado a quo, não prejudica o agravante, vez que o valor ficará cautelado em juízo aguardando o julgamento final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de providência cautelar que deve ser preservada, a fim de se garantindo-se o resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão no 1797149, 07285534420238070000, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, data de julgamento: 13/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DOS BENS DAS SOCIEDADES CUJA DESCONSIDERAÇÃO SE PRETENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. ARRESTO DEFERIDO. SIGILO PROCESSUAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, deve ser deferido o arresto cautelar dos bens de titularidade das sociedades cuja desconsideração da personalidade jurídica se pretende. 2. A proibição de transferência da titularidade dos cavalos que as sociedades executadas possuem cotas de participação não garante resultado útil ao processo, pois não impede que as referidas cotas sejam comercializadas. Assim, a medida mais eficaz é o arresto das cotas de participação. 3. Pedido não analisado na origem, mas prequestionado, pode ser analisado pelo Tribunal. Logo, deve ser deferido o arresto dos cavalos de propriedade das sociedades executadas, mediante bloqueio de transferência da titularidade. 4. Para efetivação dos arrestos cautelares, deve ser oficiada a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador - ABCCMM para proceder a devida anotação nos registros dos cavalos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1695909, 07059386020238070000, 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, data de julgamento: 26/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INVESTIGAÇÃO. PEDIDO CONJUNTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR TRANSFERIDO SUPERIOR AO CONSIDERADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor, exigindo para a desconsideração da personalidade jurídica apenas a prova da insolvência. 1.1. Demonstrado que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, inclusive pela formulação de pedido conjunto de recuperação judicial, bem como pela notícia de investigação pela prática de ilícitos no mercado de consumo com possível formação de pirâmide financeira, revela-se precipitada a decisão de exclusão dos litisconsortes apontados pelos agravantes para compor o polo passivo da demanda, pois, nos termos do art. 134, §2o do CPC, ‘dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica’, possibilitando o exercício do contraditório diferido. 2. O arresto cautelar depende da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso, diante dos documentos apresentados, o juízo a quo considerou presentes os requisitos para deferimento do arresto cautelar, pois a inadimplência das empresas decorre da falibilidade de suposto esquema de ‘pirâmide financeira’ que vêm resultando no prejuízo a seus clientes. Já ‘o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito’ (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020). 2.2. Deferido o arresto apenas de parte do valor transferido e demonstrada pelos agravantes a realização de transferência bancária em valor superior ao considerado pela decisão agravada, a medida cautelar deve englobar a totalidade do valor repassado. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o arresto no valor da transferência realizada e contra todos os litisconsortes passivos arrolados na exordial. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1667252, 07277587220228070000, 1a Turma Cível, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, data de julgamento: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTORIZADA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. EVIDENCIADA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO. VERIFICADOS. 1. Quando a personalidade jurídica da empresa agravada constitui um obstáculo aos prejuízos causados aos consumidores, resta autorizada a desconsideração da personalidade jurídica pretendida para inclusão da sócia, no polo passivo da demanda, nos termos do art. 28, § 5° do CDC. 2. Quando o contexto-fático probatório atesta a coligação entre empresas dos mesmos sócios, necessário se faz o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão das demais empresas no polo passivo da demanda. 3. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1609318, 07118922420228070000, 5a Turma Cível, Relatora: ANA CANTARINO, data de julgamento: 24/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.